Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-56.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000136-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI EMILIO PAES - CPF: 974.182.001-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO - CPF: 033.676.461-80 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), BRUNO FONSECA MONTEIRO - CPF: 056.011.541-55 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - CPF: 025.647.801-56 (ADVOGADO), GRASIELE DOS SANTOS CASTRO - CPF: 062.479.211-01 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIUSCIA PEREIRA DA SILVA MOREIRA - CPF: 019.722.161-04 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA MOREIRA MIOLI - CPF: 027.778.671-19 (VÍTIMA), AMANDA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 067.674.071-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1. PRELIMINAR

DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP
– REJEIÇÃO – FORMALIDADES OBSERVADAS
IN CASU
– RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT –– ART. 563 DO CPP –
2.
MÉRITO

–
2. 1. PLEITO COMUM A DOIS DOS RECORRENTES

VINDICANDO A ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL DOS APELANTES ALINHADO ÀS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAL E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO DE PARTE DOS ACUSADOS, BEM COMO ÀS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE TESTEMUNHA COMPROMISSADA E DAS OFENDIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2. ALMEJADA POR DOIS DOS RECORRENTES A EXCLUSÃO DO DESVALOR CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA – SUBTRAÇÃO DE
RES FURTIVAE
DE ALTO VALOR ECONÔMICO – 2.3.
PLEITO DE UMA APELANTE PELO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO
– APELOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS OS RECURSOS.

1.

Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, e certo de que não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico do réu, não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não
demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelo recorrente
e derivado dos escorreitos reconhecimentos que o apontaram como um dos autores do ilícito
sub judice
.

2.

1. Deve ser refutada a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída aos apelantes estão amplamente demonstradas nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados pelas ofendidas na etapa inquisitiva e em juízo, e alinhados que estão com minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pela confissão extrajudicial de um dos recorrentes e em juízo por outra corré, bem assim às declarações apresentadas pelo testemunho compromissado de um dos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-las.

2. 2. A valoração negativa das consequências do crime de roubo deve ser mantida quando o prejuízo causado pelos agentes é expressivo, o que desborda do resultado típico previsto para o delito e, por consequência, autoriza a exasperação da pena-base.

2.3. Persistindo em desfavor da apelante dois daqueles vetores do art. 59 do CP, é escorreita a manutenção do regime inicial fechado.

Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar arguida pela defesa, e, no mérito, desprovidos os apelos.

APELANTES:

CLAUDINEI EMILIO PAES

MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO

BRUNO FONSECA MONTEIRO

GRASIELE DOS SANTOS CASTRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CLAUDINEI EMILIO PAES, MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO, BRUNO FONSECA MONTEIRO
e
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1000136-56.2021.8.11.0003
, que os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP,
sendo imposta ao acusado
CLAUDINEI

a
pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
; ao acusado
MAYCON DOUGLAS
foi estabelecida a sanção de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;
ao réu
BRUNO

recaiu a pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e à acusada
GRASIELE
foi fixada pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, sendo certo, outrossim, que a todos os réus fora imposta pena individual de
pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
bem como o estabelecimento do

no regime inicial
fechado
para o cumprimento das sanções corporais.

Nas razões recursais disponíveis no ID 107302701, a i. defesa da apelante
GRASIELE
se limita a postular o
abrandamento do regime inicialmente imposto, sugerindo o semiaberto
para o início do resgate da pena corporal.

Por sua vez, as razões do apelo manejado pelo réu
BRUNO,
vistas no ID 107302705, questionam a robusteza do acervo probatório dos autos,

firme na pretensa
absolvição.

Ainda foram apresentadas razões conjuntas no ID 107302708, com as quais o
apelante
CLAUDINEI EMILIO
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
dos reconhecimentos realizados pelas vítimas
, ante a alardeada inobservância das formalidades legais que regem a matéria e violação aos ditames do
art. 226 do Código de Processo Penal
.

No mérito
, o réu
CLAUDINEI EMILIO
pretende a
absolvição
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório; e
subsidiariamente
, assim como o réu
MAYCON DOUGLAS,
postulam o afastamento da valoração desfavorável atribuída às
consequências do ilícito
.

Em contrarrazões vistas no ID 107302714 e ID 110911966 o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer, em síntese, seja negado provimento a todos os apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 117081962, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, adotando,
per relationem
, os argumentos lançados em sede de contrarrazões.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID

107302698), foram interpostos por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos acusados.

Todavia, antes de adentrar no mérito dos respectivos apelos, verifica-se que o apelante
CLAUDINEI EMILIO
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade dos reconhecimentos positivos realizados pelas vítimas
, tanto na delegacia quanto em juízo
, alegando que os atos não obedeceram ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

Com a devida vênia,
a preliminar está fadada ao insucesso.

Isto porque, ratificando as razões de decidir acertadamente declinadas na r. sentença condenatória, vislumbro a inaptidão dos argumentos vertidos nos apelos a desconstitui-las, notadamente porque os termos de reconhecimento fotográfico não podem ser taxados de avessos às disposições tratadas no art. 226, do CPP.

E essa conclusão se mantém à medida em que o primeiro momento em que consta dos autos o apontamento do réu
CLAUDINEI
como suposto autor do ilícito patrimonial em questão ocorreu ainda na fase policial, depois da vítima
Catiuscia Pereira da Silva Moreira
ter logrado êxito em reconhecer o réu confesso
BRUNO,
quando então descreveu da seguinte forma um dos três homens que foram seus algozes:
“cor parda, estatura mediana, magro, boca grande e lábios carnudos” sic
, ao que se seguiu a apresentação de diversas fotografias, consistentes no
“arquivo fotográfico da DERF”,
a teor do registrado no termo de reconhecimento fotográfico de pessoa visto no ID 107293585 - Pág. 67.

Por fim, a vítima
Catiuscia
reconheceu o apelante como sendo o indivíduo que adentrou em seu quarto, empunhando arma de fogo e anunciando o assalto, e, portanto, um dos autores do fato, sendo o respectivo termo lavrado pela autoridade policial, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais, não havendo falar em mera apresentação pontual e direcionada.

Nesse contexto, ainda que i. defesa intente presumir a nulidade do referido ato em razão de um equívoco anterior da mencionada vítima, que teria se equivocado ao reconhecer a pessoa de
Weverton Brito dos Anjos
como um dos possíveis agentes do ilícito, entendo que acaba por evidenciar a abstração da tese defensiva, a qual encampa o âmbito das ilações – deveras temerário; outrossim, se furta dos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente a elucidação apresentada sob o crivo do contraditório pelo policial civil
Lauro Evaner Correa
,
no sentido de que
“o indiciado Weverton possui aparência semelhante com o réu Bruno, sendo que ambos são primos, razão pela qual, a vítima acabou se confundindo e fez o reconhecimento dele” sic
ID 107302653 - Pág. 9
.

Não fosse suficiente, é cediço que em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

E, pelos elementos probatórios amealhados ao feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo atribuído ao réu
CLAUDINEI
não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico operado extrajudicialmente, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, tal como se exporá oportunamente quando da análise do mérito.

Por oportuno, e já adiantando a efetiva ratificação em juízo do reconhecimento realizado na fase extrajudicial, destaca-se que o fato apontado pela i. Defensoria como possível móvel de invalidação deste ato, no sentido que os dublês apresentados às vítimas em sala especial não teriam as mesmas características do acusado
CLAUDINEI,
não se presta a mitigar o valor probatório do reconhecimento.

Isso porque, além da redação do inciso II do art. 226 do CPP prever ressalva no procedimento estabelecido, segundo o qual a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito deve ser feita
sempre que possível
; ao fim e ao cabo, tal peculiaridade não foi arguida oportunamente pelo i. Defensor Público
Fernando Ciscato Bastos
que assistia o apelante na solenidade e ora é signatário do apelo, à míngua de qualquer apontamento no respectivo termo de audiência juntado no ID 107302622 oportunidade na qual as vítimas
Catiuscia e Maria Eduarda
reconheceram não só o ora apelante
CLAUDINEI
, mas também os demais denunciados.

Ademais, como se sabe,
a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
e esta não é a hipótese dos autos
.

Sobre o tema, há precedente:

“[...] 5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual

-
seja ela relativa, seja absoluta
-
se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(STJ – HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – destaquei.

Na hipótese, os elementos que compõem o acervo probatório,
inclusive aqueles judicialmente angariados,

são fartos no sentido de implicar o réu no evento ilícito
, ao passo que a simples leitura da r. sentença evidencia que
o provimento jurisdicional monocrático se especou em outros meios de prova
, como a confissão extrajudicial do próprio apelante, a delação extrajudicial e em juízo de seus corréus, além dos depoimentos de testemunha compromissada e das vítimas, sacramentando o insucesso da nulidade arguida,
ex vi STJ – AgRg nos EDcl no HC 711.647/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022
.

Deste modo, a meu ver, não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, tampouco
demonstrado o prejuízo concreto supostamente experimentado pelo recorrente
e derivado dos reconhecimentos que o apontaram como um dos autores do ilícito
sub judice
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 03h30min, na residência particular situada na Rua Alameda das Palmeiras, n. 744, Bairro Vila Adriana, na comarca de Rondonópolis/MT, os apelantes
CLAUDINEI EMILIO PAES, MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO, BRUNO FONSECA MONTEIRO
e
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
, todos com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, ou seja, operando em
concurso de pessoas
,
subtraíram diversas coisas alheias móveis
,
para todos ou para outrem
,
mediante grave ameaça
,
exercida com emprego de arma de fogo
contra as ofendidas
Catiuscia Pereira da Silva
e
Maria Eduarda Moreira Mioli.

Ressai da exordial acusatória que as vítimas se encontravam em casa, juntamente com os seus familiares, quando a ofendida
Catiuscia

percebeu que o padrão de energia havia sido desligado e, ao averiguar a situação, visualizou um dos denunciados perto da grade do portão.

Ato contínuo, a vítima foi surpreendida por
CLAUDINEI
, ocasião em que o increpado direcionou uma arma de fogo para a vítima anunciando o assalto e pediu para que ela ficasse quieta, ao que se seguiu o ingresso na residência do bando formado por
BRUNO
,
MAYCON
e
GRASIELE
, munidos com mais duas armas de fogo.

Com isso, os acusados, após subjugarem a família que estava no local, começaram a recolher os pertences que lhes interessavam e acondiciona-los no veículo da vítima
Catiuscia
, o que se findou depois de aproximadamente 30 (trinta) minutos, quando então foragiram no mencionado carro.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição comum aos réus CLAUDINEI e BRUNO
:

Tal como relatado, as i. defesas técnicas dos apelantes
CLAUDINEI e BRUNO

vindicam a
absolvição de ambos
, fortes na
tese
de que inexistem provas suficientes acerca da participação dos réus no delito de roubo majorado narrado na denúncia
.

T
odavia,
tal pleito não faz
jus
à acolhida.

Isso porque a prova da
materialidade
do crime
de roubo majorado encontra-se fartamente demonstrada pelo boletim de ocorrência registrado no ID 107293585 - Pág. 5/10, do termo de exibição e apreensão visto no ID 107293585 - Pág. 11, do termo de entrega de ID 107293585 - Pág. 25, do auto de avaliação indireta encontradiço no ID 107293585 - Pág. 57/58, do termo de reconhecimento de pessoa de ID 107293585 - Pág. 65 e dos reconhecimentos fotográficos de pessoa de ID

107293585 - Pág. 6 e ID 107293585 - Pág. 78, bem como pelos depoimentos amealhados na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório.

Com relação à
autoria
delitiva
, é certo que o apelante
BRUNO
confessou o ilícito na fase policial, e, inclusive, delatou os corréus
GRASIELE E MAYCON DOUGLAS
(ID 107293585 - Pág. 76); ao passo que o recorrente
CLAUDINEI
confirmou parcialmente o ilícito, declinando perante a autoridade policial que teria o perpetrado na companhia de um
“noiado”
, sem violência ou grave ameaça, subtraindo apenas uma televisão (ID 107302516).

Em juízo, por sua vez, o réu
BRUNO
optou por permanecer em silêncio, ao passo que o apelante
CLAUDINEI
negou a autoria a ele atribuída, impingindo dúvida ao reconhecimento realizado pelas vítimas (ID 107302622).

Ainda assim, cumpre destacar o acerto dos argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
, máxime porque subsistem elementos angariados nos autos suficientes para envolvê-los na autoria criminosa.

Ratificando as razões de decidir declinadas na r. sentença condenatória, vislumbro a inaptidão dos argumentos vertidos nas razões recursais a desconstitui-las, notadamente porque, tal como já exposto em sede de preliminar, os termos de reconhecimento realizados nos autos não podem ser taxados de avessos às disposições tratadas no art. 226, do CP, e não se descuida que foram ratificados em juízo, tanto pela vítima
Catiuscia Pereira Silva
quanto por
Maria Eduarda Moreira Mioli,
am
bas firmes e coerentes em reconhecer pessoalmente todos os denunciados, consoante anotado no termo de audiência de ID 107302622.

Não fosse suficiente, além de os relatos das vítimas em juízo ratificarem o quanto declinado na fase policial, confirmam os meandros do cometimento do ilícito, nos termos da exordial acusatória, de modo que as ofendidas
Catiuscia
e
Maria Eduarda
destacaram a presença de quatro indivíduos por ocasião do roubo, sendo um deles do sexo feminino, tendo a
Catiuscia
ponderado:
“Que durante a ação criminosa, o acusado Bruno dizia: ‘chama a polícia, você não é a boa?’; Que o réu Claudinei era o mais nervoso e viu somente ele armado; Que num determinado momento, o acusado Claudinei se irritou com a declarante, tudo porque ele não conseguia ligar o veículo; [...]” sic
ID 107302653 - Pág. 8.

No mesmo sentido, a vítima
Maria Eduarda
destacou em seu depoimento judicial
“Que recorda-se que reconheceu o acusado Bruno, a mulher e seu marido e um outro indivíduo que se encontrava armado, o qual era o mais velho deles” sic
ID 107302653 - Pág. 9.

A tais elementos de convicção são agregadas as declarações prestadas pelo policial civil
Lauro Evaner Correa,
as quais desde a fase inquisitorial (ID 107293585 - Pág. 15/16) confirmam a autoria imputada a três homens e uma mulher, sendo certo que o réu
BRUNO
fora prontamente reconhecido pelas ofendidas e apontado como suposto líder na atuação espúria, além do que, parte dos itens subtraídos foram encontrados em sua posse.

Acerca do decorrer das investigações, o agente público elucidou em juízo que a confissão externada pelo mencionado réu foi crucial para a localização dos demais envolvidos, bem como explanou acerca do equívoco na identificação do investigado
Weverton
, pelo o que, a despeito da i. defesa argui-la como suposto trunfo para mitigar os demais reconhecimento feitos, a testemunha esclareceu que se deu ao fato do
“indiciado Weverton possuir aparência semelhante com o réu Bruno, sendo que ambos são primos” sic
ID 107302653 - Pág. 9.

Não fosse suficiente, ratificando a verossimilhança da confissão do apelante
BRUNO
, o testemunho do
policial civil
Lauro
pontua o êxito ao encontrar mais itens subtraídos na residência da corré
GRASIELE
,
delatada pelo mencionado réu; e esta, por sua vez, confirmou em seu interrogatório judicial a
participação de todos os denunciados
, ainda que o seu esposo e também denunciado

MAYCON DOUGLAS
tenha afastado em juízo a participação do corréu
CLAUDINEI.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que as teses defensivas se limitam a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelos reconhecimentos realizados por ambas as vítimas, confirmados em juízo, bem como pela confissão extrajudicial externada por um dos réus e em juízo pela corré
GRASIELE
, alinhadas às declarações do respectivo agente público que diligenciou no feito, apontando os acusados
CLAUDINEI
e
BRUNO
como dois dos protagonistas do ilícito patrimonial apurado.

Por oportuno, cumpre atentar-se
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) – destaquei.

E esta é a hipótese dos autos, máxime quando ratificada pelas
declarações feitas
mediante compromisso legal
de um agente público
que diligenciou na fase inquisitiva, cuja
credibilidade e idoneidade dos seus relatos judiciais é igualmente consagrada pela jurisprudência pátria, consignada a presunção de veracidade destes, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório.

Isso porque, mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-lo para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhe credibilidade no momento de convocá-lo a relatá-las em juízo. Além do mais, inexiste qualquer demonstrativo de que a qualquer das ofendidas ou testemunhas interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a genérica alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando as i. defesas não fizeram qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade das palavras das ofendidas ou testemunhas ouvidas em juízo, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol dos réus.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão dos apelantes, contrapostas por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório
.

2.

Do pleito comum aos réus CLAUDINEI e MAYCON DOUGLAS de readequação do desvalor conferido às
consequências do crime
:

Consoante relatado, a i. Defensoria Pública vindica em prol dos réus
CLAUDINEI e MAYCON DOUGLAS
o afastamento da valoração desfavorável atribuída na r. sentença às
consequências do crime
, com a
consequente diminuição da pena-base
, pois, entende que a aludida circunstância judicial foi depreciada mediante inidônea fundamentação consubstanciada em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

No que se refere ao específico ponto de irresignação defensiva, consta na r. sentença a seguinte fundamentação utilizada para todos os recorrentes para exasperar
a pena-base em
06 (seis) meses
:

“
Consequências
– A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal e no caso dos autos, a maioria dos bens foram recuperados (90%), entendo que ainda restou um
considerável prejuízo às vítimas
, pois além dos demais bens que não foram recuperados, o veículo subtraído foi recuperado com avarias, sendo que somente
para adquirir uma cópia da chave, a vítima Catiuscia teve que desembolsar a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais),
além é claro, do enorme
abalo psicológico causado na mencionada vítima
, em decorrência do trauma sofrido, conforme se denota do seu próprio depoimento prestado em Juízo.” sic
ID 107302653 - Pág. 17/19 – destaquei.

Depreende-se, portanto, que o magistrado singular exasperou as penas-base com supedâneo na negativação atribuída às
consequências do crime
, sob o viés da não recuperação de parte dos objetos subtraídos, do
prejuízo financeiro causado
para que a vítima voltasse a usufruir do bem que lhe fora subtraído, além do
abalo psicológico suportado
pela vítima
Catiuscia
.

Assim, conquanto o não ressarcimento do prejuízo possa constituir elemento ínsito ao tipo penal do furto, no caso concreto, sua avaliação em desfavor do apelante mostra-se idônea porquanto verificado o
significativo valor dos bens subtraídos
, consoante auto de avaliação indireta visto no ID 107293585 - Pág. 57, e o
substancial prejuízo
ocasionado pelos agentes.

Nesse sentido é o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Quanto às consequências do crime,
conquanto esta Corte Superior entenda que o fato de os objetos não serem totalmente recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base, no caso ficou expresso o alto valor dos bens roubados, e o substancial prejuízo aos ofendidos
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC 405.220/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018) – destaquei.

Desse modo, a despeito no arguido pela defesa dos recorrentes,
subsiste válida a negativação das
consequência do crime
na primeira fase dosimétrica, na medida em que o prejuízo de ordem financeira suportado pelas vítimas efetivamente superou ponderações abstratas quanto às repercussões naturais do crime de roubo, extrapolando o rotineiramente observado em delitos dessa natureza, principalmente porque os diversos itens surrupiados, majoritariamente eletrônicos e um veículo automotor, ao serem avaliados indiretamente
superaram o importe de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais)
, sem olvidar da imprescindível reposição da chave do automóvel suportada pela vítima, pelo que
mantenho a mencionada negativação
.

3.

Do abrandamento do regime almejado pela ré GRASIELE:

Por fim, sem embargo do pleito da apelante
GRASIELE
, vindicando exclusivamente o
abrandamento do regime
de cumprimento inicial da pena, entendo que
não merece acolhimento
.

Para tanto, pondera-se a permanência, nesta instância revisora, da pena privativa de liberdade estabelecida sem qualquer alteração [
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
]; bem como, não se olvida que persiste em desfavor da apelante ao menos dois daqueles vetores do art. 59 do CP, relacionado às
consequências do crime
– a par da explanação realizada alhures, e às
circunstâncias do crime
– por força da migração de uma daquelas duas majorantes reconhecidas no r.
decisum
(concurso de pessoas).

Por tais razões, ainda que se fale na majoritária presença de circunstâncias judicias favoráveis à acusada, por certo subsistem argumentos robustos e aptos para o estabelecimento do regime inicial fechado, sendo, por conseguinte, escorreita a manutenção dos termos da r. sentença, máxime a expressa previsão do art. 33, §2º, alínea
b
, e §3º, do Código Penal.

O raciocínio encontra amparo na farta jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, dispondo que:

“[...]
1. De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes.
2. No caso em apreço, em razão da quantidade de pena aplicada, caberia a imposição do regime prisional semiaberto. No entanto, diante da presença dos maus antecedentes do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 684.215/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) – Destaquei.

Com tais considerações,
mantém-se
o regime inicial
fechado
.

4.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
dos
recursos de apelação criminal interpostos e
REJEITO PRELIMINAR

DE NULIDADE
arguida pelo recorrente
CLAUDINEI EMILIO PAES.
N
o mérito
,
NEGO PROVIMENTO

aos apelos manejados por
CLAUDINEI EMILIO PAES, MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO, BRUNO FONSECA MONTEIRO
e
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
, conservando inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
1000136-56.2021.8.11.0003
pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022